Tribunal: STF
Processo: RE 201819
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE
COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES
PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. EFICÁCIA DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos
fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o
cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre
pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos
fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não
apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção
dos particulares em face dos poderes privados.
II. OS PRINCÍPIOS
 CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A
 ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer
associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios
inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por
fundamento direto o próprio texto da Constituição da República,
notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias
fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela
Constituição às associações não está imune à incidência dos
princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos
fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra
claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em
detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros,
 especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a
autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua
 incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as
restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja
eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no
âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades
fundamentais.
III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE
 QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE
CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO
 CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função
predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo
seus associados em relações de dependência econômica e/ou social,
integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que
não-estatal. A União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade
civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto,
assume posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e
fruição dos direitos autorais de seus associados. A exclusão de
sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla
defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional,
onera consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de
perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A
vedação das garantias constitucionais do devido processo legal acaba
 por restringir a própria liberdade de exercício profissional do
sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a
dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de
seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos
direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88).
IV.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.